Tribunal: TJES
Processo: 0009925-91.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009925-91.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: RICARDO LUIZ MEIRELES JUNIOR e outros
APELANTE: FUNDACAO NOVO MILENIO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0009925-91.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: RICARDO LUIZ MEIRELES JUNIOR, CHRISTIANE PEDRINI MEIRELES

APELANTE: FUNDACAO NOVO MILENIO

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA PERTEL BROMONSCHENKEL BUENO - ES9395-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

RICARDO LUIZ MEIRELES JUNIOR

contra a r. sentença de fls. 90/91 dos autos digitalizados, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido formulado por
FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO
na presente ação de cobrança, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juíza de primeiro grau fundamentou que “
os documentos apresentados pela parte autora indicam a existência do débito. Em sede de contestação, o primeiro autor reconhece que deixou de pagar as mensalidades, em virtude da dificuldade em prosseguir com os planejamentos financeiros, diante de ter sido desligado da empresa onde trabalhava
”. Por isso, condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.484,12 (três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente desde a data de ajuizamento da ação.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, suspendendo, todavia, a exigência por estar o réu litigando sob o pálio da gratuidade.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 95/97vº, o apelante, alega que:
(I)
houve cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de conciliação;
(II)

“
mesmo com o interesse da apelada na realização de audiência de conciliação, o R. juiz entendeu por não realizar e proferiu sentença, assim prejudicando o apelante”
(fl. 96);
(III)

“
o apelante entrou em contato com a apelada a fim de realizar acordo para a quitação da dívida, ocorre que a apelada ofereceu acordos que seriam impossíveis para o apelante pagar
” (fl. 96vº)
(IV)
Subsidiariamente
“perante a situação concreta da lide e em virtude da hipossuficiência econômica do apelante, bem como, da atual situação econômica do país em decorrência da pandemia de COVID 19, gerando um desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, faz-se mais que necessária a revisão judicial do contrato, especialmente do débito, para deferir um parcelamento prolongado
” (fl. 96vº); e que
(V)
apenas poderia suportar um gasto mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) para adimplir a dívida.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença, com o fito de que o feito retorne ao órgão
a quo
para a realização de audiência de conciliação. Subsidiariamente, pleiteia que haja a revisão judicial do contrato.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 131/135, a apelada pugna que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

RICARDO LUIZ MEIRELES JUNIOR

contra a r. sentença de fls. 90/91 dos autos digitalizados, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido formulado por
FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO
na presente ação de cobrança, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juíza de primeiro grau fundamentou que “
os documentos apresentados pela parte autora indicam a existência do débito. Em sede de contestação, o primeiro autor reconhece que deixou de pagar as mensalidades, em virtude da dificuldade em prosseguir com os planejamentos financeiros, diante de ter sido desligado da empresa onde trabalhava
”. Por isso, condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.484,12 (três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente desde a data de ajuizamento da ação.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, suspendendo, todavia, a exigência por estar o réu litigando sob o pálio da gratuidade.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 95/97vº, o apelante, alega que:
(I)
houve cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de conciliação;
(II)

“
mesmo com o interesse da apelada na realização de audiência de conciliação, o R. juiz entendeu por não realizar e proferiu sentença, assim prejudicando o apelante”
(fl. 96);
(III)

“
o apelante entrou em contato com a apelada a fim de realizar acordo para a quitação da dívida, ocorre que a apelada ofereceu acordos que seriam impossíveis para o apelante pagar
” (fl. 96vº)
(IV)
Subsidiariamente
“perante a situação concreta da lide e em virtude da hipossuficiência econômica do apelante, bem como, da atual situação econômica do país em decorrência da pandemia de COVID 19, gerando um desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, faz-se mais que necessária a revisão judicial do contrato, especialmente do débito, para deferir um parcelamento prolongado
” (fl. 96vº); e que
(V)
apenas poderia suportar um gasto mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) para adimplir a dívida.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença, com o fito de que o feito retorne ao órgão
a quo
para a realização de audiência de conciliação. Subsidiariamente, pleiteia que haja a revisão judicial do contrato.

Ao compulsar os autos, observa-se que
FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO
ajuizou ação de cobrança em face de
RICARDO LUIZ MEIRELES JUNIOR e de CRISTIANE PEDRINI MEIRELES
pelo fato de que estes não teriam quitado as mensalidades de maio e junho de 2010 do curso de Direito.

A juíza de primeiro grau recebeu a inicial no dia 20 de maio de 2015, tendo convertido o rito sumário para o ordinário e determinado a citação dos requeridos.

Em 20 de outubro de 2016, conforme consta à fl. 57 foi realizada audiência de conciliação, na qual, todavia, as partes não celebraram acordo.

No dia 04 de novembro de 2016,
RICARDO LUIZ MEIRELES JUNIOR
ofertou contestação (fls. 63/64), oportunidade em que reconheceu ter frequentado o curso, porém, quedou-se inadimplente por ter sido dispensado da empresa onde laborava. Afirmou o interesse em pagar o débito em parcelas de R$ 100,00 (cem reais), requerendo a designação de audiência de conciliação.

A parte requerente apresentou réplica às fls. 71/74 e após a intimação das partes para informarem as provas que desejam produzir, os autos foram conclusos ao magistrado, que procedeu ao julgamento antecipado da lide por entender que os fatos não exigiam prova (art. 374, inciso II, do CPC).

A juíza de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral sob o fundamento de que ““
os documentos apresentados pela parte autora indicam a existência do débito. Em sede de contestação, o primeiro autor reconhece que deixou de pagar as mensalidades, em virtude da dificuldade em prosseguir com os planejamentos financeiros, diante de ter sido desligado da empresa onde trabalhava
”.” (fl. 91).

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, na medida em que a aplicação da regra do artigo 334 do CPC é restrita aos processos que tiveram a peça pórtica recebida a partir do dia 18 de março de 2016.

Durante a vigência do CPC de Buzaid (artigo 331,
capu
t), a designação de audiência preliminar para a composição das partes não era necessária nas hipóteses de julgamento antecipado da lide, como por exemplo, quando não houvesse a necessidade de produção de prova em audiência.

I
n casu
, o feito efetivamente não comportava dilação probatória, porquanto o ora apelante confessou o débito, situação fática que denota que a julgadora não estava obrigada a designar o ato processual pleiteado.

Ademais, como se vê dos autos, houve uma audiência de conciliação primária e as partes não chegaram a um acordo.

Impende destacar que a designação de audiência de conciliação não é imprescindível para que as partes transacionem, mormente pelo fato de que a conciliação pode ser obtida extrajudicialmente a qualquer tempo, sendo que o apelante em momento algum comprovou que buscou administrativamente se conciliar com a apelada.

Acrescente-se que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios o entendimento de que a não designação de audiência de conciliação nas hipóteses de julgamento antecipado da lide não importa em nulidade, vide os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESINFLUENTE FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O CASO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "Havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC" (AgRg no REsp 736.550/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011).

3. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois não há similitude fática entre acórdão recorrido e paradigma, tendo em vista que as conclusões dos julgados estão amparadas nas peculiaridades de cada caso.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1412972/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016)

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 331, CPC/73. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO. INADIMPLEMENTO. VERBA DEVIDA.
I. A ausência de designação da audiência de conciliação, em razão do julgamento antecipado da lide, não importa nulidade da sentença. II. Inexiste nulidade na sentença pela não realização da audiência conciliatória, uma vez que a regra visa prestigiar a celeridade processual e que a transação entre as partes pode ocorrer a qualquer momento. Precedentes do STJ.
[...] lV. Reexame necessário parcialmente provido. Apelo prejudicado. (TJPE; Ap-RN 0000856-70.2014.8.17.1150; Rel. Des. Jorge Americo Pereira de Lira; Julg. 14/02/2017; DJEPE 14/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 355, I, DO NCPC. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, pertinente o julgamento antecipado da lide. Demais, não há obrigatoriedade na realização de audiência de tentativa de conciliação, por se tratar de mera faculdade do julgador, aliado ao fato de a parte interessada ter a possibilidade de se compor com outra a qualquer momento, se for esse o seu objetivo, sem a necessidade de intervenção judicial para tanto.
[...] (TJSP; APL 1001303-88.2016.8.26.0481; Ac. 10169839; Presidente Epitácio; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 14/02/2017; DJESP 22/02/2017)

No que concerne ao pedido subsidiário de ser deferido o parcelamento da condenação, melhor sorte não assiste ao apelante, porque a regra do artigo 916 do CPC não é aplicável às sentenças que reconhecem o dever de pagar quantia certa, as quais estão submetidas ao procedimento dos artigos 523 a 527 do CPC. Sobre o tema, Sérgio Shimura ensina que:

O parcelamento da dívida tem lugar na execução de título extrajudicial (art. 916).

Porém, para superar a celeuma existe na doutrina e na própria jurisprudência o NCPC veda expressamente tal prerrogativa no cumprimento da sentença (art. 916, §7º)
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, destaco que a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Nesse contexto, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual. Por fim, com arrimo no artigo 98, §3º, do CPC, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais pelo fato de que foi deferido o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

1
SHIMURA, Sérgio.
in
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.368.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

–
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARCELAMENTO DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECE O DEVER DE PAGAR QUANTIA CERTA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, na medida em que a aplicação da regra do artigo 334 do Código de Processo Civil é restrita aos processos que tiveram a petição inicial recebida na vigência do novel diploma processual, o que não é o caso dos autos.

2.
O processo em questão não comportava dilação probatória, o que ensejou a aplicação da técnica do julgamento antecipado da lide e, consequentemente, demonstrou a desnecessidade de designação de audiência de conciliação. Inteligência do artigo 331,
caput
, do CPC/73.

3.
A designação de audiência de conciliação não é imprescindível para que as partes transacionem, mormente pelo fato de que a conciliação pode ser obtida extrajudicialmente a qualquer tempo, sendo que o apelante em momento algum comprovou que buscou administrativamente se conciliar com a apelada. Precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios.

4.
A regra do artigo 916 do CPC não é aplicável às sentenças que reconhecem o dever de pagar quantia certa, as quais estão submetidas ao procedimento dos artigos 523 a 527 do CPC, o que impossibilita o parcelamento da condenação.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.